Tribunal: TCU
Processo: 035.567/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, art. 103, § 1°, da Resolução - TCU 259/2014, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 264/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 9/2/2022, inserido na Ata no 4/2022-Ordinária, relativamente ao seu subitem 1.7, onde se lê: "Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Jose Eugenio Serra Muniz (8395/OAB-MA), representando Fundação Universidade Federal do Maranhão; Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues (11627/OAB-MA), representando (xxxxxx) ", leia-se: "Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Jose Eugenio Serra Muniz (8395/OAB-MA), representando Fundação Universidade Federal do Maranhão; Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues (11627/OAB-MA), representando o denunciante.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.567/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Jose Eugenio Serra Muniz (8395/OAB-MA), representando Fundação Universidade Federal do Maranhão; Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues (11627/OAB-MA), representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.